Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740121-86.2025.8.07.0000 PACIENTE: MIRAILDO SANTOS DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MIRAILDO SANTOS DE JESUS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (processo n. 0749260-59.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) alegou que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sua custódia convertida em preventiva em audiência específica, exclusivamente com fundamento na violação à ordem pública. Sustentou que o paciente é primário e não possui passagens por tráfico de entorpecentes, que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, além disso, destacou que foram apreendidos apenas 9,10g (nove gramas e dez centigramas) de cocaína, sendo os demais itens negativos para drogas. Argumentou que não havia comercialização de entorpecentes no momento da abordagem, nem foram produzidas provas de habitualidade no tráfico. Salientou a ausência de usuários abordados e de documentos que comprovem atividade delitiva contumaz. Ponderou sobre a inexistência de elementos concretos que justifiquem o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Aduziu que a primariedade e a pequena quantidade tornam provável a aplicação do redutor do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Invocou o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares para sustentar que o acusado deve permanecer livre, enquanto presume-se inocente. Mencionou que medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não foram consideradas pela autoridade coatora. Citou a superlotação do sistema prisional e o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do "estado de coisas inconstitucional" na ADPF n. 347. Asseverou a presença do fumus boni iuris com base na Constituição Federal e tratados internacionais, bem como o periculum in mora diante do constrangimento ilegal da custódia provisória injustificada. Requereu liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão coatora e determinar a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 15-setembro-2025. Consta do auto n. 505/2025, que foram apreendidos os seguintes itens em posse do paciente: 1 - 26 (vinte e seis unidades) microtubos tipo Eppendorf contendo pó branco assemelhado a cloridrato de cocaína 2- 19 (dezenove unidades) microtubos tipo Eppendorf vazios 3- l (um) papelote azul contendo pó branco assemelhado a cloridrato de cocaína pesando aproximadamente 2 gramas 4- R$6 (seis reais) em espécie 5- 3 (três) cadernos contendo anotações 6- l (uma) balança de precisão, cor cinza, contendo resquícios de pó branco assemelhado a cloridrato de cocaína 7- l (uma) faca tipo rainbo, lâmina em aço inox e cabo com detalhes que se assemelha à madeira, com bainha 8- UM APARELHO CELULAR - Marca: SAMSUNG, Modelo: GALAXY AIO, Número Slots: 2, IMEI: 357289101924437, 357290101924435, Descrição: l (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo AIO, cor vermelha, com tela danificada 9- l (uma) caixa, cor preta, contendo resquícios de pó branco assemelhado a cloriârato de cocaína 10- l (um) cigarro artesanal contendo substância não identificada Segundo o laudo preliminar (ID 76395027, p. 31-36), entre os itens apreendidos havia substância consistente em 1 (uma) porção de pó branco, acondicionada em microtubo de plástico, com massa líquida de 9,10g (nove gramas e dez centigramas), a qual continha COCAÍNA, substância psicotrópica e entorpecente, proscrita em todo o território nacional, conforme as Listas F e F1 da Portaria n. 344/1998 da ANVISA, nos termos da Lei n. 11.343/2006. O relatório final da autoridade policial consignou o seguinte (ID 76395027, 43-44): Consta dos autos que o conduzido foi surpreendido na posse de 26 (vinte e seis) microtubos contendo po branco assemelhado a cloridrato de cocaína, além de uma balança de precisão com resquícios da mesma substância, cadernos contendo anotações referentes ao tráfico de drogas, entre outros objetos, os quais foram devidamente apreendidos. As substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalistica da PCDF, que, por meio de laudo preliminar, atestou tratar-se efetivamente de drogas ilicitas. No decorrer do procedimento foram ouvidos, por meio de audiovisual, o condutor do flagrante, policial militar TIAGO ANDRADE SOUZA, bem como a testemunha DANIEL ALVES DE MORAES, alem de ter sido colhido o interrogatorio formal do conduzido, que foi informado de seus direitos constitucionais, confessando parcialmente os fatos ora lhe imputados. Na audiência de custódia, ocorrida em 17-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que a prisão é necessária para preservar a ordem pública. Segundo o Juízo, embora primário e com bons antecedentes, as circunstâncias em que o tráfico foi, em tese, praticado, se revelaram gravíssimas. Confira-se (ID 76395027, p. 59-66): [...] Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados pelo Serviço de Inteligência da PMDF, o qual teria noticiado uma denúncia de que na EQNM 36/38 uma loja de salgados era utilizada como “fachada” para a venda de entorpecentes. Diante da informação, e considerando os levantamentos preliminares que constaram uma movimentação atípica no estabelecimento, diligenciaram até o referido local. Naquela oportunidade, encontraram somente o custodiado Marcelo que, indagado pelos militares, informou que um amigo havia deixado várias caixas no local e que ele lhe pagou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que as guardasse. Inicialmente, o custodiado negou ter conhecimento sobre o conteúdo das caixas. Porém, ao se aproximarem de uma das caixas que já estava aberta, os policiais já sentiram um forte cheiro de maconha. Durante das diligências, encontraram 20 (vinte) tabletes inteiros de maconha e 01 (uma) já pela metade. Além das drogas, sobre o balcão, encontraram 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme já usado. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Embora primário e de bons antecedentes (ID 250031410), o custodiado representa um elevado risco à ordem pública, uma vez que as circunstâncias em que o tráfico foi realizado se mostram gravíssimas. Isso porque foram apreendidos no estabelecimento comercial mais de 20 (vinte) quilos de maconha, cujos tabletes estavam segmentados em plástico-filme, além de uma balança de precisão. Ou seja, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES COMO INDICATIVO DE PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de droga destinada à comercialização (75,02 gramas de maconha, fracionadas em 49 porções), aliada ao seu histórico anterior de atos infracionais graves, análogos a roubos majorados, demonstrando inequívoca escalada criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A primariedade, bons antecedentes e a ausência de antecedentes criminais na fase adulta não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente quando o acusado ostenta passagem na adolescência por ato infracional grave (roubo), ainda que tenham resultado em remissão. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida, embora alegadas como pouco expressivas pela defesa, evidenciam conduta tipicamente associada ao tráfico e à necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas. 4. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e da alta probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece como única medida eficaz no presente caso. 5. Ordem denegada." (0709714-97.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Acórdão no 1.991.428, DJe de 05.05.2025, destaquei). Este magistrado não tem dúvidas de que o autor tinha ciência inequívoca do conteúdo ilícito encontrado nas caixas. A uma, porque uma delas estava aberta e continha em seu interior um tablete pela metade, sendo facilmente percebido pelos policiais militares o odor de maconha. A duas, porque o custodiado tenta se eximir da responsabilidade por meio de uma cegueira deliberada quanto às drogas apreendidas, supostamente aceitando dinheiro de um amigo, que sequer fora identificado, para guardar caixas em seu estabelecimento comercial. A bem da verdade, a loja de salgados de propriedade do autor era utilizada para o depósito e venda de entorpecentes, o que foi confirmado pelas diligências em campo realizadas pelo serviço de inteligência, que apenas não abordou os usuários que ali frequentavam em virtude do caráter sigiloso das informações e da necessidade de prévia diligência antes do flagrante. Para além da quantidade expressiva de drogas, a utilização de estabelecimento comercial com o propósito de enganar a fiscalização policial e garantir a continuidade da empreitada criminosa reforça a gravidade em concreto do delito praticado. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Registro, por fim, que não cabe um juízo de adivinhação ou futurologia quanto à antecipação da pena, eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou mesmo o regime prisional a serem futuramente aplicados, conforme jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores que rejeitam o denominado princípio da homogeneidade. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos, conquanto a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia tenha consignado que o estabelecimento comercial apreendeu mais de 20 kg (vinte quilos) de maconha, extrai-se do auto de apresentação e apreensão (ID 76395027, p. 26-27), do laudo preliminar (ID 76395027, p. 31-36) e do relatório final do inquérito (ID 76395027, p. 43-44), que foram apreendidos, em verdade menos de 10 (dez) gramas de substância que, possivelmente corresponde a cocaína. Especificamente quanto à hipótese em apreciação, embora o contexto da apreensão seja reprovável, pois há uma série de petrechos que indicam a traficância e o fracionamento dos entorpecentes, isto por si só, não justifica a imposição da medida cautelar extrema da prisão preventiva. Quanto às condições pessoais do paciente, tem-se que são favoráveis: conta com 36 anos de idade, seu endereço é conhecido (Estrutural/DF), é assistido pela Defensoria Pública e possui 2 (duas) filhas, sendo uma criança de tenra idade. Ademais, da folha penal do paciente (ID 76402133) não constam registros capazes de afastar a sua primariedade e os seus bons antecedentes. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente MIRAILDO SANTOS DE JESUS, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos n. 0749260-59.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator